Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
1. A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, o contrato de corretagem celebrado entre as partes permanece válido, de maneira que a exigibilidade dos cheques dados em pagamento dos serviços não pode ser suspensa sem que os fatos estejam suficientemente esclarecidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.